Tribunal: TJMT
Processo: 1076941-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1076941-51.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALTINO BARBONI DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISACIONAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONSUMO COM REGISTROS VARIÁVEIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Revisional na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que no mês de setembro e outubro/2024, foi surpreendido com cobrança indevida em sua fatura de energia elétrica, que não refletia o consumo real de sua residência.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Apesar das alegações da parte reclamante, da análise dos autos, verifica-se que a reclamada realizou visita técnica e testou o medidor (Id. 180783534). Ademais, alegou reajuste tarifário, possível fuga de energia e calor excessivo nos referidos meses contestados pela reclamante, o que de fato reflete no valor da fatura objeto da lide.Apesar do medidor não ter passado por avaliação junto ao IPEM, pelo histórico da parte reclamante é possível constatar que há outras faturas com valores próximo ao questionado (09/2024 e 10/2024 - 762 kWh e 990 kWh), a exemplo, 05/2024 - 725 kWh; 02/2024 - 737 kWh; 12/2023 - 812 kWh; 11/2023 - 851 kWh; 09/2023 - 891 kWh.
Logo, não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da parte reclamante, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças (artigo 373, inciso II do CPC). Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito. Neste caminho, em que pese se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021, a concessionária pública de energia elétrica cumpriu com seu dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, pois havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica extrapolando a média do consumidor, a concessionária realizou a aferição do medidor, na forma da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Logo, inexiste falar em falha na prestação de serviço pelos fatos narrados na inicial, muito menos no dever de indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil da Reclamada.Neste sentido:“[...] 1. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças. 2. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016533-64.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).“[...] 11. A sentença do juízo singular ponderou que: ′′Por mais que as faturas questionadas pela parte autora apresentem um aumento, tendo como referência os meses imediatamente anteriores, este aumento é compatível com o padrão de consumo da parte Autora, pois a unidade consumidora já registrou consumo equivalente ao questionado na presente demanda em outros períodos, ainda que se considere que esses consumos contam com questionamento judicial. Em consulta ao histórico de consumo da parte Autora (id. 159021787), verifica-se que diversas faturas anteriores apresentaram consumo compatível. A exemplo: 09/2021; 12/2022; 10/2023; 09/2023, etc. Os consumos acima citados, são parecidos ao consumo contestado pela parte Autora na presente demanda. Assim, não há que se falar em registro de leituras acima do real consumo, pois inexistem provas nesse sentido. Conforme anteriormente afirmado, a parte Autora apresentou consumo parecido em períodos anteriores, não havendo que se falar em aumento infundado das faturas questionadas na presente demanda. Acresça-se que há laudos indicando que os medidores estão dentro do padrão exigido (ids. 159021785 e 159021786)”. (grifei) (N.U 1018583-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)Assim, inexistem motivos que justifiquem o acolhimento do pleito do autor, eis que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito.Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei n.o 9.099/95, opino por revogar a liminar e julgar improcedente a pretensão vindicada pela parte autora.
. (...)”
4. A alegação de ilegalidade do débito por desrespeito à Resolução no 414/2010-ANEEL não merece prosperar, quando presente conjunto probatório apto ao deslinde da questão.
5. Pelo histórico do consumo anexado na peça de defesa, é possível vislumbrar que as faturas combatidas tiveram registro equivalente no ano anterior ( ID. 283329394).
6. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes à época (verão fim de ano), aumento de tributos e novo patamar de bandeira tarifária, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076941-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTINO BARBONI DA SILVA - CPF: 271.415.378-05 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025